Tribunal: TJBA
Processo: 8004849-06.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004849-06.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, HUGO COSTA SANTIAGO JUNIOR, MARCOS MOTA DE ALMEIDA FILHO

APELADO: GERSONITA AGNELO DE SOUSA

Advogado(s)
:
LUCIA MARIA PATURY CORREIA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. CONJUNTO HABITACIONAL. OBRA PÚBLICA INACABADA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. NOVA LIGAÇÃO. CARTA DE VIABILIDADE. DESATENDIMENTO ÀS CONDICIONANTES TÉCNICAS. AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA BÁSICA. RESPONSABILIDADE DO EMPREENDEDOR. IMPOSIÇÃO À CONCESSIONÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA.
APELO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. A concessionária de serviço público de abastecimento de água não pode ser compelida a prestar o serviço em conjunto habitacional irregular, sem infraestrutura básica adequada e sem cumprimento das exigências técnicas previstas na regulamentação específica (Decreto Estadual nº 3.060/1994), cuja responsabilidade é do dono da obra.

2. Inexistente o ato ilícito, não há responsabilidade civil a ser imputada à concessionária de serviço público, tampouco dever de indenizar por supostos danos morais.

Apelação a que se dá provimento
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n. 8004849-06.2024.8.05.0103, em que é apelante a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e em que é apelada
GERSONITA AGNELO DE SOUSA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Designado para redigir o acórdão

Procurador de Justiça